Tribunal: TJMT
Processo: 1022687-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022687-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX RODRIGUES - CPF: 835.871.361-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO.

EXTRATO FORNECIDO PELA AGRAVANTE QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA JURÍDICA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE, PARA JULGAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte recorrida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

2. O
extrato
apresentado pelo agravante não possibilita
segurança
jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

3. Sentença mantida.

4. Agravo Interno
conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
Alex Rodrigues
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório por se tratar da primeira anotação em nome do agravante.

Em contrarrazões, a agravada, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023